Tribunal: TJMT
Processo: 1004965-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004965-16.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON OLIVEIRA DE MOURA - CPF: 024.987.971-90 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004965-16.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCELO ALVES CAMPOS
PACIENTE: WANDERSON OLIVEIRA DE MOURA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO CARTÓRIO CENTRAL. PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito da “Operação Cartório Central”, que investiga célula da facção “Comando Vermelho” em Primavera do Leste/MT, pela suposta prática de associação para o tráfico, organização criminosa, usura e lavagem de dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e adequada individualização da conduta; e (ii) verificar se as circunstâncias fáticas e as condições pessoais autorizam a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão constritiva encontra-se validamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, visando interromper o fluxo financeiro e operacional de complexa organização criminosa que atua mediante estrutura capilarizada e divisão de tarefas.

4. A conduta do agente foi concretamente individualizada na representação policial encampada pelo juízo, demonstrando-se indícios de vínculo com a facção, submissão a regras disciplinares e envolvimento nas operações ilícitas a partir de dados telemáticos.

5. O risco real de reiteração delitiva é evidenciado pelo fato de o agente ser reincidente e possuir processo de execução penal ativo, o que demonstra a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa estruturada e hierarquizada constitui fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas em caso de agente reincidente.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 223.379/RS.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004965-16.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCELO ALVES CAMPOS

PACIENTE: WANDERSON OLIVEIRA DE MOURA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Marcelo Alves Campos, em favor de
Wanderson Oliveira de Moura
, custodiado preventivamente desde 2 de fevereiro de 2026, contra ato emanado do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n.
1014443-68.2025.8.11.0037
, sendo-lhe imputada a prática, em tese, dos crimes de associação para o tráfico de drogas, organização criminosa, usura e lavagem de dinheiro (
Operação Cartório Central
).

A defesa sustenta que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, porquanto baseada em elementos genéricos e não individualizados.

Alega que a vinculação do paciente aos fatos delituosos decorre exclusivamente de sua menção em grupos de mensagens (
whatsapp
) e referências a dívidas financeiras, sem que houvesse apreensão de ilícitos em sua posse direta.

Aduz que o custodiado possui residência fixa e ocupação lícita como mecânico de máquinas agrícolas, predicados que foram ignorados em favor de uma presunção de periculosidade baseada em reincidência pregressa.

Argumenta que a imputação de pertencimento à organização criminosa foi construída sobre ilações decorrentes de comunicações telemáticas, sem que houvesse a apreensão de ilícitos em posse direta do paciente que comprovassem, de forma cabal, a materialidade delitiva ou o risco concreto e atual que sua liberdade representa.

Verbera que a manutenção da prisão preventiva apoiou-se na gravidade abstrata dos delitos de organização criminosa e tráfico, sem indicar atos concretos de violência ou grave ameaça perpetrados que justificassem a necessidade imperiosa do cárcere
ante tempus
, limitando-se a replicar argumentos padronizados utilizados para diversos investigados na mesma operação, deixando de realizar a necessária individualização da conduta e a análise da adequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto, requer a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas.

A Procuradoria Criminal Especializada, em parecer da lavra do Procurador João Augusto Veras Gadelha, opina pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte admitida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004965-16.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A prisão preventiva do paciente foi decretada no bojo de investigação criminal de alta complexidade, denominada “
Operação Cartório Central
”, deflagrada com o escopo de desarticular célula da organização criminosa “Comando Vermelho”, que atuaria de forma estruturada e hierarquizada na prática de crimes de tráfico de drogas (atacado e varejo), associação para o tráfico, agiotagem, extorsão de comerciantes, lavagem de capitais e aplicação de penas corporais.

A investigação teve origem na análise de dados telemáticos extraídos de aparelhos celulares apreendidos na “Operação Dupla Aliança”, deflagrada em 1o de novembro de 2024, que resultou na prisão em flagrante de Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilton do Nascimento Sousa, ocasião em que foram apreendidas expressivas quantidades de substâncias entorpecentes (maconha, cocaína, crack, ecstasy e haxixe), bem como apetrechos típicos da mercancia ilícita.

O caderno investigativo revelou a suposta existência de uma estrutura criminosa complexa, hierarquizada e com divisão de tarefas bem definidas, mapeada por meio de 21 (vinte e um) grupos de
whatsapp
, segregados por função, demonstrando o profissionalismo da atividade ilícita.

A análise pormenorizada destes grupos e das conversas individualizadas permitiu a identificação de 228 (duzentos e vinte e oito) integrantes, divididos entre líderes, conselheiros, disciplinadores, gerentes de tráfico, soldados, lojistas, operadores financeiros e facilitadores.

O impetrante sustenta que a conduta de
Wanderson Oliveira de Moura
não foi devidamente individualizada, contudo, a representação da autoridade policial, utilizada como fundamento da decisão constritiva, é detalhada ao indicar a suposta participação do custodiado na organização criminosa, consignando expressamente que:

“
Wanderson Oliveira de Moura
: conhecido pelo vulgo
“
Cipa
”
, foi identificado conforme o item 9.4, subitem 15 do relatório. As comunicações analisadas indicam que o investigado mantinha vínculo com a facção
“
Comando Vermelho
”
, tendo sido mencionado em razão de dívidas financeiras junto à organização criminosa. Tal circunstância demonstra que Wanderson estava inserido nas relações internas da facção, sujeito às regras de cobrança e controle disciplinar, características típicas de integrantes ou colaboradores diretos do grupo, o que reforça seu envolvimento com a estrutura criminosa e suas atividades ilícitas em Primavera do Leste/MT
.”

Tais elementos foram ratificados pelo Juízo de origem, que sublinhou a periculosidade concreta do agente.

Pontuo que a alegação de que não houve apreensão de ilícitos no momento da busca domiciliar não descaracteriza, por si só, o crime de organização criminosa, que é de natureza formal e permanente, bastando a demonstração da adesão estável ao grupo estruturado.

Outrossim, a discussão acerca da inocência do paciente deve ser tratada na via ordinária, sob o crivo do contraditório, visto que a referida tese não se compatibiliza com a natureza do
writ
.

Esse é o entendimento pacificado no Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal, segundo o qual “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

No tocante ao
periculum libertatis
, a gravidade concreta da conduta justifica a segregação para a garantia da ordem pública, constituindo-se em desarticulação de organização criminosa complexa e hierarquizada que visa ao domínio territorial em Primavera do Leste, com monitoramento de forças policiais, emprego de armamento, agiotagem e extorsão de comerciantes.

Nesse cenário, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, ao acolher a representação policial, destacou a necessidade de interromper o fluxo financeiro e operacional da facção. Segundo consta da decisão atacada:

“
Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial de
prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo de dados telefônicos
, em desfavor de 225 (duzentos e vinte e cinco) alvos, bem como
bloqueio de contas e indisponibilidade de valores
, em desfavor de 21 (vinte e um) alvos, em razão da suposta prática dos crimes de Associação para o Tráfico de Drogas, Integrar Organização Criminosa, Usura e Lavagem de Dinheiro.

Consta na representação que o Inquérito Policial no. 145.4.2025.11296 foi instaurado para investigar uma complexa rede criminosa, focada nos delitos de Associação para o Tráfico de Drogas, Organização Criminosa, Usura e Lavagem de Dinheiro.

O procedimento teve início a partir da prisão em flagrante de Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilton do Nascimento Sousa, detidos durante a operação “Dupla Aliança” em 01/11/2024, onde foram encontradas expressivas quantidades de entorpecentes e materiais indicativos de tráfico.

A análise aprofundada dos aparelhos celulares apreendidos revelou a verdadeira extensão da atividade ilícita. Os dados telemáticos comprovaram a existência de uma organização criminosa estruturada, caracterizada pela estabilidade da rede, clara divisão de tarefas, utilização de linguagem codificada e meticuloso controle contábil dos lucros.

Além do tráfico de drogas, a investigação apontou indícios robustos de lavagem de dinheiro e usura.

Os valores provenientes da venda de entorpecentes eram reintegrados à economia por meio da realização de empréstimos informais a terceiros, notadamente comerciantes locais. Esta prática tinha como objetivo principal mascarar a origem ilícita dos capitais e dar aparência de legalidade aos recursos do crime. (...)

Também está presente o
“periculum libertatis”,
ante a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Explico.

A
garantia da ordem pública
está presente pela extrema gravidade concreta dos delitos. Trata-se de uma organização que visa dominar territorialmente a região de Primavera do Leste, monitora as forças policiais com “olheiros”, possui armamento e subjuga a população e comerciantes locais através de extorsão. Logo, a manutenção da liberdade dos 225 integrantes (líderes, gerentes, lojistas, olheiros) representa
risco de reiteração delitiva
e à paz social, dada a estrutura estável, hierárquica e a atuação contínua da organização criminosa (tráfico, agiotagem, extorsão).

Ademais, há risco à
ordem econômica
, dado o esquema de agiotagem e lavagem de capitais que movimenta somas vultosas.

A garantia da
instrução criminal
está presente dado o risco concreto de intimidação de testemunhas e destruição de provas, especialmente considerando o uso sistemático de “olheiros” (“sentinelas”) para monitorar a ação policial.

Já a garantia da
aplicação da Lei Penal
, está presente uma vez que a prática de mudanças frequentes de endereço pelos investigados para frustrar a ação policial e a fuga de um deles (Franceilton do Nascimento Sousa) indicam a intenção de se furtarem à aplicação da lei.

Outrossim, a periculosidade de cerca de 40 investigados revela-se ainda mais acentuada pelo fato de que mesmo estando presos no sistema penitenciário, participam das ações à distância, conforme conversas registradas no aplicativo de WhatsApp e também pela descrição feita pela Autoridade Policial no item “3” da representação.

(...)

As medidas ora deferidas mostram-se imprescindíveis ao regular desenvolvimento da presente fase investigatória, a qual, até o momento, indica a possível atuação de integrantes da facção criminosa denominada
Comando Vermelho
.

Contudo, uma vez concluídas as diligências decorrentes da presente decisão e verificada a configuração do crime de organização criminosa, deverá o Ministério Público considerar tal circunstância por ocasião do oferecimento da denúncia
”.

Dessa sorte, o
decisum
repousa sobre a gravidade concreta do
modus operandi
do grupo, o qual, mediante estrutura capilarizada, desenvolve a criminalidade na região.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que
a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva
(STJ, RHC 223.379 / RS).

Soma-se a isso o fato de o paciente ser
reincidente
, possuindo processo de execução penal ativo (
PEP no 2000134-64.2021.8.11.0037
), circunstância que denota o risco real de reiteração delitiva e evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas, uma vez que, mesmo após condenação anterior pela prática do crime de
tráfico de drogas
,
Wanderson
supostamente voltou a delinquir em contexto de criminalidade organizada de alta periculosidade.

No que tange aos predicados favoráveis (trabalho e residência), é cediço que não autorizam a revogação da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para interromper o fluxo operacional de facções criminosas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026